Tribunal: TJDFT
Processo: 0702648-66.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702648-66.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERESINHA MARIA TOLENTINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que deferiu parcialmente "o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu a internação do(a) autor(a) em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família do(a) autor(a) e providenciar o deslocamento." Alega a agravante que possui "66 anos de idade e encontra-se internado na Unidade de Pronto de ATENDIMENTO (UPA) de Ceilândia II, onde aguarda transferência para leito de UTI., e, para manutenção de sua vida, e PRECISA SER TRANSFERIDA IMEDIATAMENTE PARA LEITO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA com suporte que atenda às suas necessidades, uma vez que corre risco de morte" Consta nos autos, relatório médico, de 28/10/2024, que a "paciente necessitando de vaga em UTI com suporte cardiológico com extrema urgência, unidade sem o suporte adequado, alto risco de óbito" (ID 65802406 - pág.11). É o breve relatório. Para a concessão da tutela antecipada recursal de urgência, deve-se comprovar a fumaça do bom direito e o perigo da demora. No caso em apreço, verifico a presença dos dois requisitos mencionados. A agravante em estado grave, em 29/10/2024, encontrava-se na lista por vagas de leitos de UTI, "em prioridade 3" (ID 65802406 - pág. 16). Conforme relatório médico uma vez que, a situação da autora é emergencial, verifica-se a presença da fumaça do bom direito. Por sua vez, o perigo da demora está claro na hipótese em apreço. Restou demonstrada, pelo relatório médico, a urgência na internação em leito de UTI adequado às necessidades da paciente. Ademais, vale registrar entendimento complementar, externado por meio do Enunciado no 92: "Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente." Desta forma, não pode o Estado se furtar de prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Destaca-se que o Estado Democrático de Direito não se limita ao direito de voto. Tutela, também, o direito à vida plena, pelo qual esta está intrinsecamente ligado ao direito à saúde. Assim, se o médico diz que é necessária a internação do paciente em UTI, cabe ao Estado atender o pedido. O grave quadro clínico da agravante motivou o médico, subscritor do relatório (ID 65802406 - pág.11) acostado aos autos, solicitar "vaga de UTI com urgência". Logo, no caso, a transferência em comento deve ser realizada imediatamente. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie, imediatamente, a transferência hospitalar da agravante para leito de UTI, adequado ao seu quadro médico, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às suas expensas. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria de Saúde/DF para cumprimento. Intimem-se o Ministério Público e o ente distrital da presente decisão, com urgência, para que se manifeste em contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito